Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-37.2023.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminares da apelante. Nulidade da sentença, Cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial. inocorrência. A sentença preenche todos os requisitos do art. 489 do CPC e as questões suscitadas foram corretamente apreciadas. Inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da CF. Nem há que se falar em cerceamento de defesa,

Ementa:

Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Empréstimo pessoal.

Preliminares da apelante. Nulidade da sentença, Cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial. inocorrência. A sentença preenche todos os requisitos do art. 489 do CPC e as questões suscitadas foram corretamente apreciadas. Inexistência de ofensa ao art. 93, IX, da CF. Nem há que se falar em cerceamento de defesa, pois o julgamento em questão trata de matéria de direito e não de matéria de fato, sendo despiciendo a oitiva da autora para o deslinde da controvérsia. Por fim, a petição inicial não é inepta, pois a autora declinou os motivos pelos quais pretendia a revisão dos contratos, a repetição do indébito e os danos morais. Preliminares rejeitadas.

Juros. Fixação superior a 12% ao ano. Possibilidade. Limitação à taxa média de mercado. Necessidade somente quando comprovada a cobrança em patamar superior a uma vez e meia da taxa média de mercado para o período em questão.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Discrepância comprovada nos autos. Sentença proferida em consonância com o entendimento da Turma Julgadora.

Sentença mantida.

APELAÇÃO NÃO PROVIDA.